Tribunal: TJDFT
Processo: 0721357-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍIO TENTADO QUALIFICADO. FATOS OCORRIDOS EM SETEMBRO DE 2011. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO ANO DE 2012. PROCESSO SUSPENSO. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE PRESO EM MAIO DE 2023. PACIENTE JÁ FOI CITADO PESSOALMENTE E CONSTITUIU ADVOGADO. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. FINALIDADE DO DECRETO PRISIONAL ALCANÇADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. O paciente foi preso quase 12 (doze) anos após os fatos, ocorridos em 2011, e, desde então, não mais se envolveu em ilicitudes e não há nenhum elemento concreto que demonstre que sua liberdade represente perigo à sociedade ou à ordem pública.
3. O paciente foi citado da imputação, constituiu advogado para lhe defender e o processo retomou sua marcha, assim, não mais subsiste o fundamento de imposição da medida constritiva diante da não localização do paciente.
4. Devidamente cumprida a finalidade da medida constritiva extrema e, sem outro fundamento atual para a manutenção da prisão, faz-se imperiosa sua revogação.
5. Ordem concedida.